Tribunal: TJDFT
Processo: 0750544-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1169/STJ. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. SUSPENSÃO INDEFERIDA. TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1.495.145/MG. TEMA 905/STJ. TERMO A QUO DA SELIC. REDISCUSSÃO DA FASE DE CONHECIMENTO. CÁLCULOS CORRETOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A preliminar de não conhecimento do recurso, com base na alegação de que os recorrentes se referiram à contribuição previdenciária sobre GPS, quando o caso é de condenação ao pagamento integral dessa gratificação, não deve prosperar, haja vista que presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínseco. 1.1. Além disso, verifico que o recurso está em consonância com a sentença coletiva que condenou os agravantes à suspensão da contribuição previdenciária sobre GPS, bem como à devolução dos valore descontados a esse título.
2. Verifica-se, nos autos de origem, ser possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos, de modo que não há de se falar em liquidação, afastando-se, assim, a aplicação do Tema 1.169/STJ, o qual prevê a necessidade de suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação.
3. Sendo assim, é inviável o pedido de suspensão do feito para julgamento do Tema 1169 pelo STJ.
4. Não há que se falar em correção dos critérios de correção monetária do débito exequendo, uma vez que essa questão foi debatida no título executivo exequendo, isto é, no acordão que julgou a sentença coletiva, de modo que, em razão da natureza previdenciária do valor discutido, e em observância ao REsp 1.495.145/MG (tema 905 do STJ), decidiu-se que o termo a quo da SELIC seria a partir da edição da EC 113/2021, sendo aplicável o INPC quanto ao período anterior à referida emenda constitucional. 4.1. Os cálculos apresentados pela parte exequente observam perfeitamente os limites do que restou decidido no referido acórdão, de modo que, em atenção ao princípio da segurança, entendo que não cabe aos executados rediscutirem novamente as questões já decididas durante o processo de conhecimento.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito desprovido.